Tribunal: TJDFT
Processo: 0733697-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTEMPESTIVIDADE DO PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. MULTA E HONORÁRIOS DO ART. 523, §1o, DO CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo a intempestividade do pagamento voluntário da obrigação e determinando a incidência da multa e dos honorários previstos no art. 523, §1o, do CPC. Paralelamente, foi interposto Agravo Interno contra decisão monocrática que indeferiu pedido de efeito suspensivo no mesmo Agravo de Instrumento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) determinar se o pagamento realizado pelo agravante se deu dentro do prazo legal de 15 dias previsto no art. 523 do CPC, de forma a afastar a incidência de multa e honorários;
(ii) verificar se o Agravo Interno merece apreciação autônoma, mesmo diante do julgamento de mérito do Agravo de Instrumento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A data do pagamento informada pelo agravante (08/07/2025), constante de documento interno da própria instituição financeira, não se sobrepõe ao registro oficial do Sistema de Depósitos Judiciais, que indica como data do pagamento e do crédito o dia 09/07/2025.
4. O registro oficial do depósito judicial goza de presunção de veracidade e prevalece sobre documentos unilaterais produzidos pela parte devedora, especialmente diante da ausência de prova inequívoca em sentido contrário.
5. O ônus de comprovar, de forma clara e objetiva, a tempestividade do pagamento recai sobre o devedor, nos termos da jurisprudência consolidada do TJDFT e do STJ.
6. A ausência de prova incontestável da quitação tempestiva atrai a incidência automática da multa e dos honorários previstos no art. 523, §1o, do CPC.
7. A condenação ao pagamento de valores acessórios (multa e honorários) não representa dano irreversível, o que afasta a presença do periculum in mora para concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento.
8. Estando presentes os elementos para julgamento do mérito do Agravo de Instrumento, resta prejudicada a análise do Agravo Interno, conforme jurisprudência pacífica do TJDFT.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Agravo Interno prejudicado.
Tese de julgamento:
1. O pagamento voluntário realizado após o prazo de 15 dias previsto no art. 523 do CPC é intempestivo, ainda que o devedor alegue processamento bancário anterior, se não houver prova inequívoca e oficial da quitação tempestiva.
2. A presunção de veracidade dos registros do Sistema de Depósitos Judiciais prevalece sobre documentos unilaterais emitidos por instituições financeiras.
3. O julgamento do mérito do Agravo de Instrumento prejudica o Agravo Interno que veicule matéria idêntica, nos termos dos princípios da economia processual e da razoável duração do processo.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 523, §1o; 995, parágrafo único; 1.019, I.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1663520, 07284082220228070000, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 15/02/2023, DJE 06/03/2023; TJDFT, Acórdão 1962608, 0702801-02.2024.8.07.9000, Rel. Juíza Marilia de Avila e Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, j. 03/02/2025, DJE 11/02/2025.